Tribunal: CARF
Processo: 10935.720103/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.720103/2010-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.580 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
SERGIO ANTONIO FASSINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEPENDENTES. SOGROS. DECLARAÇÃO EM CONJUNTO.
A dedutibilidade dos sogros na declaração de ajuste somente é permitida no
caso deles não receberem rendimentos tributáveis superiores ao limite de
isenção e na hipótese da declaração estar sendo apresentada em conjunto pelo
casal. Estando o cônjuge dispensado da apresentação da declaração de ajuste,
sua condição na declaração do outro cônjuge é de mero dependente, hipótese
em que não é permitida a dedução de seus pais como dependentes do cônjuge
declarante.
DESPESAS MÉDICAS. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO.
As despesas médicas sempre devem ser especificadas e comprovadas para fins
de sua dedutibilidade da base de cálculo do imposto de renda na apresentação
da Declaração de Ajuste anual.
DESPESA COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO.
A dedução de despesa com instrução está condicionada à comprovação idônea
e a devida previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.720103/2010-82
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.580 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.720103/2010-82

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Trata o processo de Notificação de Lançamento, ano-calendário 2005, exercício
2006, em que se exige do contribuinte acima identificado a importância de:
Imposto Suplementar
R$ 2.404,20
Multa de Ofício
R$1.803.15
Juros de Mora (até 30/09/2010)
R$1.168.20
Total
R$ 5.375,55
A presente Notificação, conforme a Descrição dos Fatos, decorre da glosa de
dependente (sogra do contribuinte), glosa de despesa com instrução (curso pré-vestibular) e glosa
de despesas médicas (despesas da dependente glosada e demais despesas não comprovadas).
Além disso, também foi apurada omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora Sasazaki
Indústria e Comércio Ltda.
Regularmente cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação
alegando em síntese que:
Afirma que é casado com a Sra. Catarina Inês da Silva Fassina e que a declaração
apresentada é em conjunto com sua cônjuge.
Cita os dependentes declarados, entre eles a Sra.Catarina, e afirma que a Sra.
Maria Salvagiolo da Silva, mãe de sua esposa, foi indevidamente excluída do rol de dependentes
com a conseqüente exclusão de suas despesas médicas.
Contesta a exclusão de sua sogra, Sra. Maria Salvagiolo afirmando que a
declaração é em conjunto com sua esposa.
Cita julgados administrativos e aduz que sua sogra preenche os requisitos legais
para ser considerada dependente na declaração em conjunto.
Contesta a glosa de despesas médicas e informa que as despesas realmente
ocorreram e devem ser acatadas pois os recibos atendem os termos legais.
Quanto às despesas médicas com a Dra. Danielle Aparecida Salami, portadora do
CPF n°059.894.386-21, as quais importam em R$ 3.000,00, aduz que a legislação não se atem ao
local da prestação de serviços médicos, podendo, inclusive, ser realizado em outro país, desde
que os documentos (recibos) preencham os requisitos legais.
Alega que os recibos foram emitidos para este Impugnante, conforme se verifica
pela simples leitura dos mesmos, e, por questão lógica, se entende que o contribuinte foi o
paciente da fisioterapia.
Quanto a motivação fiscal de que não consta o endereço do profissional no
Recibo, afirma que basta observar o recibo e ver que este foi emitido na cidade de Cascavel,
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.580 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.720103/2010-82

Paraná, bem como constou a identificação profissional da Fisioterapeuta, ou seja, o local da
prestação do serviço está comprovado, e, com a identificação da médica (número do Crefito
1672 LTT-F) se obtêm o endereço da mesma.
Em relação a alegação de que no ano de 2005 a fisioterapeuta possuía apenas 21
anos, argumenta que tal fato é totalmente desconhecido por este Impugnante, e, se a mesma não
poderia exercer tal profissão com tal idade não cabe ao contribuinte tal averiguação, devendo o
Fisco, caso entenda necessário, efetuar denúncia para o órgão competente.
Quanto a alegação de que a referida médica não informou o recebimento de
rendimentos de pessoas físicas, aduz que tal fato não pode ser motivo para rejeitar os recibos ora
apresentados, pois a omissão de rendimentos foi efetuada por aquela profissional médica,
devendo a Receita Federal fiscalizar se houve erro ou não na declaração dela e não na minha.
Esclarece ainda que, na época, seu plano de saúde não cobria os serviços de
fisioterapia.
Com relação ao recibo de pagamento para Simone Passoni Lopes (CPF
101.491.818-92), no valor de R$ 430,00, datado de 20/12/2005, recibo este em nome da
dependente Larissa Cristina Fassina, esclarece que a Receita Federal alega que a profissional não
informou rendimentos recebidos de pessoas físicas no exercício de 2006, declarando apenas
rendimentos da Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília. Da mesma forma como já
foi debatido anteriormente, entende que tal fato não pode ser motivo para rejeitar o recibo
apresentado, pois a omissão de rendimentos foi efetuada por aquela dentista, devendo a Receita
Federal fiscalizar se houve erro ou não da parte dela.
Quanto à despesa com instrução, informa que tal pagamento foi efetuado para o
chamado "Terceirão", ou seja, para a conclusão da terceira série do ensino médio e
conjuntamente o preparatório para vestibular. Assim sendo, entende que tal dedução deve ser
mantida.
Por fim, requer:
a) Seja recebida e autuada a competente e tempestiva Impugnação em todos os
seus termos e documentos;
b) Seja, a cargo da Secretaria da Receita Federal, comprovada a inidoneidade dos
documentos (recibos) apresentados, tendo em vista que os mesmos preenchem os requisitos
legais, bem como a boa-fé se presume;
c) Sejam declarados idôneos os documentos (recibos) apresentados, os quais
foram excluídos de minha declaração de Imposto de Renda;
d) Seja, ante a veracidade dos documentos (recibos), abatido tal valor de minha
declaração, tornando nula a cobrança via lançamento de tais valores;
e) Seja a senhora Maria Salvagiolo da Silva (CPF 258.549.528-73) novamente
inclusa como dependente em minha declaração de Imposto de Renda, e, por conseqüência, as
despesas com ela tidas sejam abatidas, bem como anulada a cobrança via lançamento de tais
valores;
f) Ao final, seja julgada totalmente procedente a presente Impugnação, e,
declarada nula a cobrança que por mim foi recebida via Notificação de Lançamento.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.580 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.720103/2010-82

Protesta ainda, pelo direito de produzir todas as provas legalmente admitidas,
inclusive com a apresentação de nova documentação caso seja necessário para o deslinde do
presente feito.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEPENDENTES. SOGROS. DECLARAÇÃO EM CONJUNTO.
A dedutibilidade dos sogros na declaração de ajuste somente é permitida no caso deles
não receberem rendimentos tributáveis superiores ao limite de isenção e na hipótese da
declaração estar sendo apresentada em conjunto pelo casal. Estando o cônjuge
dispensado da apresentação da declaração de ajuste, sua condição na declaração do
outro cônjuge é de mero dependente, hipótese em que não é permitida a dedução de seus
pais como dependentes do cônjuge declarante.
DESPESAS MÉDICAS. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO.
As despesas médicas sempre devem ser especificadas e comprovadas para fins de sua
dedutibilidade da base de cálculo do imposto de renda na apresentação da Declaração de
Ajuste anual.
DESPESA COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO.
A dedução de despesa com instrução está condicionada à comprovação idônea e a
devida previsão legal.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.580 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.720103/2010-82

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Inicialmente, verifico que a omissão de rendimentos apurada, de R$168,90, não
foi impugnada pelo contribuinte, razão pela qual a DRF de origem deve avaliar a
possibilidade de desmembramento para cobrança do valor do imposto decorrente da
referida omissão, se houver, nos termos do parágrafo 3o do art.21 do Decreto
70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal - PAF.
Analisando detidamente os autos, verifico que a glosa de dependente está
correta pois realmente a sogra não pode constar como dependente do contribuinte.
Nesse ponto, cumpre esclarecer o conceito de declaração em conjunto, que é
uma modalidade de apresentação da Declaração de Ajuste Anual.
Uma declaração é considerada em conjunto quando o cônjuge, não titular da
Declaração de Ajuste Anual, possuir rendimentos e/ou estiver obrigado a declarar por
qualquer outra das condições de obrigatoriedade de apresentação da declaração e a
fizer, por opção, na mesma declaração de seu cônjuge ou companheiro.
A apresentação da declaração de rendas em conjunto é condição necessária para
que possa contemplar a dedução do sogro ou sogra como dependente. A relação de
dependência na verdade, segundo o art. 35, VI, da Lei no 9.250/1995, não trata de
“sogro ou sogra do titular” mas de “pai e mãe do cônjuge que está declarando em
conjunto com o titular” e que, portanto, tem direito à dedução de seus próprios
genitores.
No caso em concreto, na Declaração de Ajuste Anual em tela, há
exclusivamente rendimentos do impugnante, portanto trata-se de declaração
individual, na qual a cônjuge está incluída apenas como dependente.
Por outro lado, quando são oferecidos à tributação rendimentos de ambos os
cônjuges, estes são declarantes e a declaração de ajuste anual é em conjunto, hipótese
em que é admissível a inclusão de dependentes dos dois declarantes.
Em suma, a rigor sogro ou sogra não pode ser dependente do genro ou da nora
para fins de dedução do imposto de renda, admitindo-se essa dedução apenas nos
casos de declaração em conjunto, englobando os rendimentos auferidos pelo filho ou
filha do sogro ou da sogra, de modo a justificar esse abatimento, e desde que estes
(sogro ou sogra) não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de
isenção anual, nem estejam declarando em separado. O fato de a filha ser informada
na declaração do cônjuge como dependente não permite que seus pais possam ser
considerados dependentes do cônjuge declarante.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.580 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.720103/2010-82

Vale lembrar que o manual de perguntas e respostas da SRF, pergunta no 81,
Exercício 2008, esclarece quem é considerado como declarante em conjunto:
“Somente é considerado declarante em conjunto o cônjuge, companheiro ou
dependente cujos rendimentos sujeitos ao ajuste anual estejam sendo oferecidos à
tributação na declaração apresentada pelo contribuinte titular.”
Nestes termos, como já esclarecido, o fato do contribuinte declarar a sua esposa
como dependente, sem informar rendimentos dela, não é suficiente para considerar a
declaração em conjunto.
Em conseqüência, qualquer despesa médica referente à sogra do contribuinte
também não pode integrar o rol de deduções da DIRPF do Notificado.
Especialmente com relação às glosas de despesas médicas, dispõe a legislação
pertinente, Regulamento do Imposto de Renda, de 1999, que dá sustentação à
autuação:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.
§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.
§ 3o (...)”
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo:
I – (...)
II – (...)
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento. (...)”
Além disso, é importante lembrar que as despesas dedutíveis restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, é a inteligência do já citado inciso II do §2° do art.8 da Lei 9.250/95,
cito:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.580 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.720103/2010-82

2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
Por certo que não convence a alegação de que se o recibo foi emitido para o
contribuinte, seria lógico que o paciente é o próprio contribuinte. Ora, a previsão legal
tem sua razão de ser pois, por vezes, quem paga não é o beneficiário do serviço, daí a
necessidade de constar claramente nos recibos a descrição dos procedimentos e o
paciente atendido.
É certo que é regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções (art.73 do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto 3.000 de 1.999).
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para os contribuintes, transfere para
esses a obrigação de comprovação e justificação das deduções; não o fazendo, sofrem
as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que evidenciem a ocorrência da despesa dedutível.
Nesse contexto, verificando que o total das deduções é elevado, cabe ao fisco,
por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público
implícito na defesa da correta apuração do tributo.
A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, assim,
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, não bastando a
disponibilidade de simples recibos ou de declarações dos profissionais que teriam
supostamente prestado os serviços. As deduções submetem-se a duas condições
objetivas: efetividade da prestação do serviço e onerosidade. A ausência de um
desses requisitos impede a fruição do benefício fiscal.
Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos seriam
suficientes e hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das deduções
pleiteadas. Esta não é a correta interpretação do inciso III do § 2o do art. 8o da Lei
9.250, de 1995. A indicação de que o recibo deve conter o nome, endereço e número
do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço refere-se apenas aos dados que devem
constar na declaração de ajuste. Dados estes baseados na documentação. Entretanto, a
tônica do dispositivo é a especificação e comprovação dos pagamentos. Tanto que
admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova cabal de
transferência de numerários entre pessoas. Documentos, de natureza particular, por si
sós, podem não ser suficientes para a comprovação do efetivo pagamento, mormente
quando não constitui prova de transferência de numerário relativo à efetiva prestação
de serviço que permita a dedução a título de despesa médica.
Nesse sentido, cabe esclarecer que os recibos e as declarações, porquanto
manifestações unilaterais, não se prestam à comprovação inequívoca da ocorrência
dos fatos neles descritos. Quando muito, podem instrumentalizar uma discussão de
direito entre as partes, circunscrita a essa relação privada, não tendo eficácia plena
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.580 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.720103/2010-82

perante terceiros, mormente a Fazenda Pública e, ainda mais, quando se pretende,
como no caso, modificar a base de cálculo de tributo.
Em contrapartida, a exigência de comprovação de efetivo pagamento tem
justamente por finalidade a confirmação dos fatos por meio de outros elementos de
prova, vale dizer, que sejam independentes de uma simples afirmação de suposta
verdade. E a exigência proposta pela fiscalização tem sua razão de existir nos valores
elevados que o contribuinte pretendeu deduzir.
De outra parte, como o litígio instaurado envolve a comprovação das despesas
médicas, ou seja, a análise da prova suscitada, exsurge a prerrogativa da instância
julgadora de formar livremente a sua convicção. É o teor do art. 29 do Decreto no
70.235, de 1972:
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias”.
No caso, alguns dos elementos apontados pela fiscalização, como a pouca idade
da fisioterapeuta ou a falta de informação em DIRPF por parte dos prestadores de
serviço, a meu ver, não justificariam a glosa. Entretanto, tais elementos impõem ao
fisco à necessidade de exigir do contribuinte a comprovação robusta das suas despesas
dedutíveis, em especial quanto ao efetivo pagamento e a efetiva prestação dos serviços
conforme explicado.
No caso, o contribuinte não comprovou a efetividade dos serviços prestados e
tampouco o efetivo pagamento.
A comprovação da efetividade da prestação dos serviços carece de elementos
que indiquem que os tratamentos foram de fato prestados, como laudos, exames, Raio-
X, etc..
Por outro lado, os pagamentos poderiam ser comprovados através de cheques
nominais ou transferências bancárias para aos prestadores os serviços. No caso de
pagamento em espécie, torna-se imprescindível a apresentação de extratos bancários
com saques compatíveis em datas e valores com os recibos.
Ademais, as formalidades legais, como endereço do profissional, não podem ser
dispensadas simplesmente porque, através do número de registro poder-se-ia encontrar
o profissional. Obviamente o que consta na legislação tem sua razão de ser e não pode,
administrativamente, ser desprezado como quer o contribuinte.
Com relação à glosa da despesa com instrução, diferente do que alega o
contribuinte, o documento de fl.36 traz consignado que os pagamentos efetuados pelo
contribuinte foram realizados à instituição de ensino por conta de “Curso Pré-
Vestibular” freqüentado pelo dependente Maurício José Fassina, não havendo
qualquer prova de que se trate de pré-vestibular concomitante com 3o ano do ensino
médio como alega o impugnante.
Ressalte-se que o curso pré-vestibular não pode ser deduzido como despesa com
instrução por falta de previsão legal. O art. do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26/03/1999 determina:
“Seção II
Despesas com Educação
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1°, 2° e 3°
graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei n° 9.250, de
1995, art. 8°, inciso II, alínea "b").
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.580 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.720103/2010-82

§ 1° O limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei n° 9.250,
de 1995, art. 8°, inciso II, alínea "b").
§ 2° Não serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o
contribuinte apenas eduque (Lei n° 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV).
§ 3° As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo, observados os limites previstos neste artigo (Lei n° 9.250, de 1995, art. 8°, §
3°).
§ 4° Poderão ser deduzidos como despesa com educação os pagamentos efetuados a
creches (Medida Provisória n° 1.749-37, de 1999, art. 7°).”
Assim, sem a devida previsão legal, não há como restabelecer a dedução
pleiteada.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o
crédito tributário apurado.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital